Tribunal: TJSP
Processo: 1052669-12.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Dívidas prescritas. Impossibilidade de cobrança por qualquer meio judicial ou extrajudicial. Inscrição indevida do nome da autora em cadastro denominado "Limpa Nome" da Serasa. Natureza restritiva do banco de dados. DANO MORAL. Configuração. Quantum indenizatório. Observância aos princípios da proporcionalidade e

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Dívidas prescritas. Impossibilidade de cobrança por qualquer meio judicial ou extrajudicial. Inscrição indevida do nome da autora em cadastro denominado "Limpa Nome" da Serasa. Natureza restritiva do banco de dados. DANO MORAL. Configuração. Quantum indenizatório. Observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.